Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ORIGINÁRIOS DOS DENOMINADOS “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS” HAVIDOS POSTERIORMENTE À GERMINAÇÃO DO DIREITO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA INVOCADO. TESE FIRMADA PELO STJ EM AMBIENTE DE JULGAMENTO PROMOVIDO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp n. 1.392.245/DF, Tema 887). APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO DIVERSA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE CORREÇÃO DE ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRÉDITO GERMINADO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMO RURAL. DEVEDOR TRANSMUDADO EM CREDOR. DISPENSA DO TRATAMENTO ADSTRITO AO POUPADOR. INVIABILIDADE. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PARADIGMA. ACÓRDÃO PRECEDENTE MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO, EM REJULGAMENTO.
1. Não tendo o título judicial exequendo disposto sobre a fórmula de correção monetária do crédito reconhecido, não contemplando, pois, nenhuma digressão sobre a aplicação sobre o apurado das diferenças de correção monetária provenientes dos denominados “expurgos inflacionários” havidos posteriormente, não soa consoante o decidido, mediante criação hermenêutica, se agregar, na contramão do resolvido, diferenças de correção ignoradas na definição do crédito a ser repetido em razão do pagamento a maior realizado, ou seja, não compreendendo a fórmula de atualização da diferença de correção firmada pela res judicata a previsão de aplicação sistemática particularizada, a forma de correção do indébito a ser repetido compreende apenas os índices ordinariamente manejados.
2. Conquanto firmada pela Corte Superior, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, corroborando entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, tese no sentido de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (REsp no 1.392.245/DF), a tese firmada está adstrita e tem seu espectro de incidência vinculado à situação de direito em que o crédito em apuração deriva da alteração da fórmula de correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança, não podendo ser transmudada e aplicada em hipótese de correção de crédito derivado de diferença de correção monetária aplicada sobre débito oriundo de mútuo rural. sobejando nuanças de fato que permitem a diferenciação da pretensão posta em juízo do entendimento firmado, inviável a alteração do acórdão em sede de rejulgamento.
3. Segundo a tese firmada no ambiente do Tema 887 do STJ, dispusera sobre correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança que foram alcançados pelas medidas legislativas então implantadas, com repercussão na forma de correção vigorante até então, ensejando a criação dos denominados “expurgos inflacionários”, e, assim, germinando o crédito devido ao poupador da alteração da fórmula de correção, as diferenças surgidas da alteração havida, ante a identificação dos fatos geradores, devem sofrer a incidência das diferenças de correção subsequentes - provenientes dos nominados “expurgos inflacionários” subsequentes -, sob idêntica base legal.
4. Não dispondo o caso concreto de ativos depositados em caderneta de poupança que experimentaram a incidência das alterações impostas à forma de correção, gerando diferenças e crédito ao poupador, mas de crédito originário de diferença de correção monetária a maior aplicada sobre débito derivado de empréstimo rural, porquanto se está tratando de crédito devido a antigo mutuário rural decorrente da alteração da forma de correção do débito que então detinha frente ao agente financeiro, não está abrangido pela tese firmada no ambiente do Tema 887/STJ, pois adstrita à hipótese de crédito decorrente de diferenças de correção monetária não aplicadas aos ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião dos chamados “expurgos inflacionários”.
5. Se o título judicial, ao modular a forma de correção do crédito reconhecido ao primitivo devedor, não tratara da incidência das diferenças de correção subsequentes originárias dos “expurgos inflacionários”, inviável que sobre o devido sejam aplicadas mediante invocação da tese firmada no ambiente de contrato de poupança, devendo o crédito reconhecido ao antigo devedor rural ser atualizado mediante aplicação dos índices de atualização monetária ordinariamente manejados, conforme orienta a intangibilidade que resguarda a coisa julgada, inclusive porque não nega a atualização da obrigação, mas simplesmente assegura que seja preservada sua atualidade segundo o decidido, não podendo, ademais, ser dispensado ao antigo devedor o mesmo tratamento dispensado ao poupador.
6. Se a argumentação desenvolvida no recurso não confronta primo ictu oculi a tese jurídica firmada pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos, autorizando a invocação do distinguishing ou distinguish de forma a ser evidenciada distinção entre o caso concreto e o paradigma qualificado, quer porque os fatos invocados como causa de pedir remota permitem sua diferenciação daqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica), quer porque, a despeito de similitude entre os fatos, subsistem nuanças que obstam a sujeição do deduzido ao precedente, deve ser preservado incólume o acórdão que resolvera o inconformismo recursal.
7. Agravo conhecido e, em rejulgamento, desprovido. Unânime.